Tribunal: TJSP
Processo: 1003889-70.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade da contratação de título de capitalização com contrato de financiamento de veículo.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento – Alegação genérica a

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade da contratação de título de capitalização com contrato de financiamento de veículo.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento – Alegação genérica a respeito – Estipulação dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF – Abusividade não demonstrada - Recurso negado.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.

Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Recurso negado.

Tarifas de registro de contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Comprovada a prestação de serviços referente à tarifa de registro de contrato, mediante a anotação da existência de gravame no certificado do veículo – Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem por se tratar de serviço efetivamente prestado - Abusividade não evidenciada – Recurso negado.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso provido.

IOF – Cobrança – Possibilidade – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Incidência do imposto que é compulsória, podendo seu pagamento ser convencionado pelas partes por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeito aos mesmos encargos contratuais – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003889-70.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante RONALDO
DOS SANTOS NASCIMENTO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
2
VOTO No : 33397
APEL. No : 1003889-70.2020.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE. : RONALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
APDO. :
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
Cédula de crédito bancário
Sentença de parcial
procedência, reconhecendo a abusividade da contratação de
título de capitalização com contrato de financiamento de
veículo.

Juros remuneratórios Alegação de onerosidade excessiva
com a cobrança de juros remuneratórios abusivos

Descabimento Alegação genérica a respeito Estipulação
dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é
indicativo de abusividade, não se sujeitando as instituições
financeiras a limitação dos juros remuneratórios prevista na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF
Abusividade não demonstrada -
Recurso negado.

Capitalização de juros Contrato celebrado na vigência da
Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em
operações
realizadas
por
instituições
financeiras

Capitalização mensal de juros expressamente pactuada

Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no
art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros
expressamente prevista no contrato
Inteligência das
súmulas 539 e 541 do STJ Recurso negado.

Tarifa de cadastro Legalidade Súmula 566 do STJ
Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira Recurso negado.

Tarifas de registro de contrato Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos
Comprovada a prestação de
serviços referente à tarifa de registro de contrato, mediante a
anotação da existência de gravame no certificado do veículo
Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem
Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Legalidade da cobrança da tarifa
de avaliação do bem por se tratar de serviço efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
3
prestado - Abusividade não evidenciada
Recurso
negado.

Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos
Inexistência de prova de que foi
oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade
reconhecida Recurso provido.

IOF
Cobrança
Possibilidade
Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.255.573/RS,
sob o rito dos recursos repetitivos Incidência do imposto
que
é
compulsória,
podendo
seu
pagamento
ser
convencionado pelas partes por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeito aos mesmos encargos
contratuais Recurso negado.

Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por RONALDO DOS SANTOS NASCIMENTO em face de BV FINANCEIRA S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
julgada
parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 132/141, reconhecendo a abusividade da cobrança
referente ao “Termo de Adesão Título de Capitalização Cap Parc Premiável”, no valor de
R$168,45, devendo o valor das parcelas futuras ser revisado com exclusão dessa cobrança
que integra o valor de cada parcela, proporcionalmente, incluindo o abatimento dos
encargos correspondentes a esses valores e, com relação às parcelas já pagas, o valor deverá
ser restituído com correção monetária pela Tabela TJSP do desembolso e juros de mora de
1% ao mês, da citação, arcando o autor com o pagamento da integralidade das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$900,00
(art. 85, §8o, do CPC).

Apela o autor (fls. 147/154), procurando reverter a r. sentença,
alegando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Defende a cobrança de
juros remuneratórios abusivos e capitalizados, em desconformidade com a Súmula 121 do
STF. Entende abusivas a cobrança da tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de
avaliação do bem, por não corresponderem a efetiva prestação de serviços, representando
custo da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira. A contratação do
seguro de proteção financeira e da parcela premiável constituem venda casada, insurgindo-
se, por fim, em relação ao financiamento do IOF. Pugna pelo provimento do recurso,
julgando-se procedente a ação.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 160/175).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
4
veículo representado pela cédula de crédito bancário no 30788375, emitida em
26/12/201/2017, no valor de R$19.500,00, para pagamento em 48 prestações mensais fixas
de R$693,01, com juros remuneratórios pré-fixados de 1,65% ao mês e 21,67% ao ano e
custo efetivo total de 32,57% (fl. 99/103).

Dá-se parcial provimento ao recurso do autor.

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o
Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no
8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas da avença.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades
constantes do contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades
não se convalescem.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Alega o autor abusivos os juros remuneratórios.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é indicativo de
abusividade, somente podendo ser modificadas as taxas de juros contratadas se provada sua
exorbitância.

As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, não
demonstrou o autor a abusividade dos juros contratados.

Não há prova de que os juros remuneratórios contratados, de
1,65% ao mês e 21,67% ao ano e custo efetivo total de 32,57% ao ano, são abusivos em
relação aos de mercado, não se prestando para tanto o parecer técnico de fls. 41/49,
elaborado em desconformidade com os termos do contrato, a partir da incidência de juros
lineares.

Competia ao autor apelante trazer elementos concretos de prova a
evidenciar que os juros contratados eram abusivos, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em
contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da
abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
5
inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada
pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual
de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ.” (AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min.
Vasco
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

Por isso o recurso é desprovido quanto ao tema.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

No tocante à capitalização dos juros, o STJ, no julgamento
do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos ainda na vigência
do CPC/73, consolidou o seguinte posicionamento:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
6
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Verifica-se, portanto, que, nos contratos bancários, a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual é válida para as avenças celebradas após a
entrada em vigor da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, mediante comprovação
de expressa pactuação.

O STJ editou duas súmulas sobre o tema:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

O contrato foi celebrado em 26/12/2017, prevendo juros pré-
fixados de 1,65% ao mês e 21,67% ao ano e custo efetivo total anual de 32,57% (fl. 99),
sendo a taxa mensal superior ao duodécuplo da taxa anual, suficiente para demonstrar a
capitalização dos juros, permitindo-se a sua cobrança, em consonância com a orientação do
STJ no retro mencionado REsp repetitivo 973.827/RS.

Assim, não se mostra ilícita a capitalização dos juros.

TARIFA DE CADASTRO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de multiplicidade de
recursos, representativos da controvérsia, em recurso repetitivo previsto no art. 543-C do
CPC/73, nos REsp 1251331 e REsp 1255573, figurando como relatora a Ministra
Isabel Gallotti, sobre o tema, fixou as seguintes teses em recurso repetitivo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC
E
TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO
DO
IOF.
POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão,
a compensação/repetição simples do indébito independe da
prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
7
3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela
Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do
Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.
4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal
quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente
não
intervencionista,
vale
dizer,
"a
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança
pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção
daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5.
Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central
do Brasil.
6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008.
7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto,
se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado
abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias
do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos
jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços
de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais.
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
8
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Sobre o tema, o STJ editou duas súmulas:

Súmula 565: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

O autor questiona a tarifa de cadastro (R$659,00 fl. 99), cuja
cobrança é válida por se tratar de contrato celebrado em 26/12/2017, portanto, posterior ao
início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, autorizando a sua cobrança no início
do relacionamento entre a instituição financeira e o requerente.

Por isso, não se mostra abusiva a cobrança da tarifa de cadastro,
expressamente prevista no contrato.

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE
CONTRATO

Sobre as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem,
ocorreu
o
julgamento
do
Tema
958
pelo
Superior
Tribunal
do
Justiça,
no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
9
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) - grifamos

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvado o
reconhecimento de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Argumentando o autor com a abusividade da cobrança da tarifa de
registro de contrato (R$120,03), incumbia ao banco réu demonstrar a exigibilidade da
cobrança, por corresponder a um serviço efetivamente prestado, nos termos do art. 6o, VIII,
do CDC e art. 373, II, do CPC.

Conforme se verifica a fl. 39, ocorreu a efetiva inclusão de
gravame sobre o veículo, sendo devido o valor cobrado a tal título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
10
Quanto à tarifa de avaliação do bem (R$435,00), que se encontra
inserida no rol dos serviços diferenciados passíveis de remuneração pela Resolução
3.919/2010 do CMN, sua exigibilidade é indiscutível por se tratar de veículo automotor já
usado, não sendo destituída de razoabilidade essa providência com vistas à análise do exato
valor do bem oferecido em garantia na operação de crédito contratada.

O Banco requerido juntou o laudo de vistoria de fls. 101, in
fine devidamente assinado pelo autor, não se vislumbrando qualquer abusividade na
cobrança.

Por isso, não se mostra ilegal a cobrança da tarifa de registro de
contrato e avaliação do bem, por isso desprovido o recurso quanto ao tema.

SEGURO PRESTAMISTA.

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se
porém a
instituição
financeira
a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
11
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) - grifos nossos

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento observará a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.

O contrato prevê a cobrança de seguro prestamista, com prêmio no
valor de R$979,00 (fl. 99).

Todavia, embora tenha o autor assinado proposta de seguro em
apartado (fl. 103), não há prova de que lhe foi facultada a possibilidade de escolha da
seguradora de sua preferência.

O seguro foi celebrado com a empresa Cardif (fls. 103), por
intermédio da Votorantim Corretora de Seguros, empresa integrante do mesmo grupo
econômico da ré, o que leva à conclusão de que o contrato foi direcionado a seguradora
previamente indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha
pelo requerente.

Não concedendo ao consumidor opção de escolha da seguradora, a
prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ.

Sobre o tema, já decidiu o TJSP:

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
12
"Seguros" Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso
Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP)
Afastamento determinado, diante da
total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela
cobertura securitária pelo consumidor Alegada abusividade
dos encargos denominados "Tarifa de Avaliação" e "Registro de
contrato"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
Elementos dos autos que evidenciam a
inexistência de abusividade Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
grifos
nossos

CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC. TARIFAS
Lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época
em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo
CMN e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira
não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era
seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da
tarifa
em
questão
(REsp 1.578.553/SP
e REsp 1.639.259/SP). SEGURO
Ilícita a cláusula contratual
que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC,
e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos
termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido
no caso dos autos, apenas e tão somente do total do
prêmio de seguro, do seguro de proteção financeira e das tarifas
de serviços bancários e inserção de gravame eletrônico
, de
rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
13
de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a
partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato
judicial recorrido. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019) grifos nossos

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de avaliação
de bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que
orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Cobrança
previamente informada ao consumidor em valor que não o
coloca em desvantagem exagerada - Seguro de proteção
financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos -
Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora
de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído
como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sucumbência em
maior parte do apelado que deverá arcar integralmente com tal
ônus - Sentença de parcial procedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para declarar válida a cobrança
da tarifa de avaliação de bem, condenado o recorrido no
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-54.2013.8.26.0020; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)
grifos
nossos

Portanto, abusiva a contratação do seguro prestamista.

IOF

Denota-se do contrato optou o autor por financiar o valor do IOF
(fls. 99).

A incidência de IOF é imposto que incide compulsoriamente sobre
operações financeiras (Lei 5.143/66 e Decretos 6.306/07 e 6.339/08).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de multiplicidade de
recursos representativos da controvérsia, nos REsp 1251331 e REsp 1255573, figurando
como relatora a Ministra Isabel Gallotti, fixou especificamente quanto a cobrança do IOF:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003889-70.2020.8.26.0348 - Voto 33397
14
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO
INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE
(...)
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Desta forma, não há qualquer ilegalidade no financiamento do IOF
como ocorreu no caso vertente, com isso, sujeitando-se ao autor aos mesmos encargos do
contrato, na esteira do decidido pelo STJ no mencionado recurso especial repetitivo.

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso,
julgando-se a ação parcialmente procedente, em maior extensão, reconhecendo também
abusiva a contratação do seguro prestamista (R$979,00), determinando-se a restituição nos
termos em que estabelecidos pela r. sentença apelada, que fica mantida inclusive no tocante
à sucumbência.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR